Tribunal: TJSP
Processo: 2209536-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Ineficácia de Negócio Jurídico – Cumprimento de Sentença - Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, revogando os benefícios da assistência judiciária concedidos aos agravantes, acolhendo o pleito de execução de honorários de sucumbência - Inconformismo – Alegação de que a impugnação aos benefícios da assistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Ineficácia de Negócio Jurídico – Cumprimento de Sentença - Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, revogando os benefícios da assistência judiciária concedidos aos agravantes, acolhendo o pleito de execução de honorários de sucumbência - Inconformismo – Alegação de que a impugnação aos benefícios da assistência judiciária concedidos na fase de conhecimento é intempestiva – Não acolhimento – Uma vez concedido os benefícios da justiça gratuita, a parte beneficiária não está isenta do pagamento das verbas de sucumbência, havendo apenas a suspensão da exigibilidade dos valores enquanto perdurar a situação de hipossuficiência – Inteligência do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - Admissibilidade, contudo, de fixação de honorários de subucumbência em virtude do acolhimento parcial da impugnação – Recurso parcialmente provido.